Tribunal: STF
Processo: MS 33348
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Atuação dentro dos limites constitucionalmente fixados. Decisão que considerou ilegal o recebimento da verba referente ao “abono variável”, a qual está em consonância com a jurisprudência doeste Supremo Tribunal Federal. Parcela concedida por força de processo administrativo fundado na legislação estadual, sem qualquer ingerência da impetrante. Natureza alimentar da verba. Impossibilidade de devolução dos valores. Precedentes. Concessão parcial da ordem apenas para ressalvar os valores recebidos de boa-fé pela impetrante.



    1. O Conselho Nacional de Justiça, ao considerar irregular o pagamento do “abono variável”, atuou dentro das competências que lhe são constitucionalmente conferidas pelo art. 103-B, § 4º.



    2. O pagamento do “abono variável” foi considerado ilegal pelo CNJ, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento da norma legal estadual que estendeu a concessão da referida verba aos servidores do TJ/RJ ocupantes de cargos comissionados específicos. Ademais, indicou que a Constituição Federal não permite a extensão aos servidores de verba concedida especificamente aos magistrados federais. Essa Decisão que se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A parcela foi concedida à impetrante por força de processos administrativos que tramitaram no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os quais se fundamentaram-se, por sua vez, na legislação estadual acerca do tema.



    4. Não havendo nenhuma ingerência da servidora no repasse das verbas realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, sendo clara a natureza alimentar da parcela, não há falar em devolução dos valores ao erário. Precedentes.



    5. Ordem parcialmente concedida, apenas para ressalvar os valores recebidos de boa-fé pela impetrante.